Tribunal: TJES
Processo: 5004025-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004025-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CRBS S/A
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004025-40.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRBS S/A

Advogados do(a) AGRAVADO: MIRELLA DE SOUZA PEIXOTO - RJ213045, ANA PAULA WOLKERS MEINICKE BRUM - ES9995-A, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310, SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ93732

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento da decisão liminar proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos de
Ação Anulatória de
Débito
Fiscal,
com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência
, ajuizado por
CRBS S/A.

Em sede de decisão liminar o douto Magistrado deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o ente público recorrente expedisse certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao crédito tributário oriundo do Auto de Infração n° 5.045.920-0, ora recorrida.

Em suas razões recursais (ID n° 1462891), o ente público recorrente alega a impossibilidade de aceitação de Seguro Garantia apresentado, porque não satisfaz os requisitos impostos pela Portaria PGE n° 145/2014.

Pleito liminar recursal indeferido na Decisão constante no ID 1475741.

Contrarrazões apresentadas no ID 1598266, evento 14.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004025-40.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO : CRBS S/A

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO VISTA

Trata-se da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, deferiu a pretensão da empresa Autora de oferta de seguro-garantia visando à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa relativa ao débito descrito no Auto de Infração nº 5.045.920-0.

O juízo de origem destacou, pois, que o oferecimento do seguro-garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito, mas equivale à penhora para efeitos jurídicos, como a expedição do referido documento fiscal.

Em sessão pretérita, o eminente Relator negou provimento ao recurso do ente público, considerando, essencialmente, a possibilidade de obtenção da certidão em apreço com a oferta do seguro-garantia e, ainda, ressaltou entendimento sufragado no âmbito deste e. TJES quanto à não vinculação do Poder Judiciário aos requisitos expressos na Portaria PGE n° 145/2014.

E, após compulsar o processo, não vejo como divergir do preclaro Relator.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que a fiança bancária ofertada em Execução Fiscal autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa ou eventual oposição de Embargos, não tendo o condão de suspender a exigibilidade do crédito expresso no título. Confira-se: REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010.

O mesmo se aplica ao seguro-garantia.

Em outro repetitivo, o C. STJ fixou a tese de que “
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
.” REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010.

No caso em julgamento, a apólice apresentada pela empresa expressa a importância segurada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo como objeto exatamente o Auto de Infração em litígio, consistente em dívida de R$ 21.642,50 (vinte e um mil, seiscentos quarenta e dois reais e cinquenta centavos), inferior ao montante assegurado. Consta, ainda, na apólice vigência até 14.06.2026.

Assim, ao que parece o seguro atende às exigências legais, mostrando-se suficiente ao intuito de obtenção do documento fiscal pleiteado pela empresa.

Desse modo, permanece hígida a determinação de autorização para a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos da r. decisão agravada.

Logo,
acompanho
o voto proferido pelo culto Relator, para negar provimento ao recurso do Estado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

TJES/SMBJ/224/
5004025-40.2021.8.08.0000_PV

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
4025-40
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
CRBS S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão liminar proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos de
Ação Anulatória de
Débito
Fiscal,
com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência
, ajuizado por
CRBS S/A.

Em sede de decisão liminar, o douto Magistrado deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o ente público recorrente expedisse certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao crédito tributário oriundo do Auto de Infração n° 5.045.920-0, ora recorrida.

Em suas razões recursais (ID n° 1462891), o ente público recorrente alega a impossibilidade de aceitação de Seguro Garantia apresentado, porque não satisfaz os requisitos impostos pela Portaria PGE n° 145/2014.

Pleito liminar recursal indeferido na Decisão constante no ID 1475741.

Contrarrazões apresentadas no ID 1598266, evento 14.

Pois bem.

Reafirmo o entendimento proferido em sede de decisão liminar que indeferiu o pleito liminar, por seus próprios fundamentos. A matéria já foi amplamente debatida por este Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de serem suficientes o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes na Portaria PGE nº 145/2014, tampouco vinculam o Poder Judiciário, conforme amplamente demonstrado na decisão supracitada registrada no ID 1475741, evento 10.

A lei 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, aduz que em garantia da execução, o executado poderá oferecer seguro garantia, conforme pode ser observado:

Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou
seguro garantia
;

Também nesse sentido é a regra do art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2º
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro
a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
.

Ou seja, no caso em análise, muito embora o Agravante alegue que o Seguro Garantia apresentado não satisfaz os requisitos impostos pela Portaria PGE n° 145/2014, este Egrégio tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a referida portaria não vincula o Poder Judiciário, sendo suficiente o atendimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, 2º, do Código de Processo Civil. Vejamos

[...] No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001212, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Assim também se posicionou a 4ª Câmara Cível:

[...] No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002815, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Destaca-se, por oportuno, que os requisitos impostos na Portaria PGE nº 145/2014, não vinculem o Poder Judiciário, sendo passíveis de produzir efeitos na esfera administrativa, como se vê:

[...] A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Ademais, consigno que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 237 "
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa".

Posto isto, o seguro-garantia em enfoque satisfaz a dívida fiscal a ser cobrada pela autoridade fazendária estadual, já que a obrigação tributária foi acrescida do montante de 30% (trinta por cento) do valor do auto de infração em apreço, atendendo ao requisito do art. §2ª, art. 835, do CPC.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
.
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
OFERECIMENTO DE
SEGURO GARANTIA.
DESCONSTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO
.
CABIMENTO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.

RECURSO
ESTATAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. O contribuinte pode, oferecer seguro garantia para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

2. No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem aos requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário.

3.[...] A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

4. O seguro-garantia em enfoque satisfaz a dívida fiscal a ser cobrada pela autoridade fazendária estadual, já que a obrigação tributária foi acrescida do montante de 30% (trinta por cento) do valor do auto de infração em apreço, atendendo ao requisito do art. §2ª, art. 835, do CPC.

5. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.